Tribunal: STF
Processo: ARE 1602831
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO § 2º DO ART. 1.035 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
E DO ART. 327 DO REGIMENTO
INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMA 660. FALTA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 (TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO). IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA
INDIRETA À CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA.  RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, que, em 1º.8.2025, negou provimento à apelação criminal interposta pela agravante.

O Tribunal estadual manteve a dosimetria da pena imposta pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Marechal Cândido Rondon/PR, que, em 12.4.2025, condenou a agravante às penas de seis anos e três meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e vinte
dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (e-doc. 193).

Esta a ementa do acórdão recorrido:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). 
I. Caso em Exame 
Recurso de apelação criminal interposto pela ré em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva do Ministério Público, condenando-a pelo delito de tráfico de drogas. 
II. Questão em discussão 
Pedido de exclusão do vetor ‘maus antecedentes’ e aplicação da figura do tráfico privilegiado. 
III. Razões de decidir 
Ré que ostenta uma condenação por fato anterior com trânsito em julgado posterior ao crime apurado, evidenciando seus ‘maus antecedentes’. Vetor que impede o reconhecimento da incidência do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.
IV. Dispositivo e tese 
Recurso conhecido e desprovido” (fl. 4, e-doc. 231).
 
Não foram opostos embargos de declaração contra esse acórdão. 
2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter a Quinta Câmara Criminal do Tribunal estadual contrariado os incs. XLVI, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República.
 
Afirmou que foi condenada pelo crime de tráfico de drogas, “em razão de fatos ocorridos em 01 de outubro de 2022, quando foram apreendidos 7,9 gramas de cocaína em sua residência. O Juízo de primeiro grau, ao dosar a pena, afastou a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, sob o fundamento de que a ré possuía maus antecedentes, diante de condenação anterior proferida nos autos nº 0000119-26.2023.8.16.0133, originados da mesma operação policial” (fl. 4, e-doc. 257).
 
Salientou que, na apelação criminal, o Tribunal estadual manteve a dosimetria da pena, “afirmando que a condenação anterior seria suficiente para afastar o benefício legal, ainda que proveniente do mesmo contexto fático e da mesma investigação, apenas desmembrada em feitos distintos” (fl. 4, e-doc. 257).
 
Asseverou que “a utilização de condenação extraída da mesma operação policial para justificar a exclusão do redutor legal afronta o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LIV e LV)” (fl. 3, e-doc. 257).
 
Argumentou, quanto ao redutor do § 4º do art. 33 da Lei
n. 11.343/2006, que “a negativa do benefício sem observar a quantidade ínfima de droga apreendida e a ausência de elementos concretos que demonstrem dedicação ao crime viola a individualização da pena (art. 5º, XLVI)” (fl. 4,
e-doc. 257).
 
Sustentou que “a condenação considerada como ‘maus antecedentes’ decorre do mesmo contexto fático, fruto da mesma investigação, não podendo servir como fundamento legítimo para majorar a situação penal da recorrente” (fl. 6, e-doc. 257).
 
Pediu provimento do recurso extraordinário, “a fim de Retificar o
r. acórdão para o regular processamento da Apelação Criminal, a fim de reconhecer a nulidade da sentença no que se refere à dosimetria das penas, com base nos princípios da individualização da pena e contraditório e ampla defesa” (fl. 8, e-doc. 542).
 
3. Em 28.11.2025, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal estadual, Desembargador Hayton Lee Swain Filho, negou seguimento ao recurso, sob o fundamento de incidência do Tema 660 da repercussão geral, e inadmitiu-o, ressaltando a incidência das Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal (e-doc. 262).

4. No recurso extraordinário com agravo, a agravante realça que o acórdão recorrido “enfrentou diretamente a questão da dosimetria da pena, da valoração de maus antecedentes e do afastamento do redutor legal, temas que se conectam de forma indissociável ao princípio constitucional da individualização da pena” (fl. 4, e-doc. 278).
 
Enfatiza que a tese apresentada “não se limita à alegação genérica de ofensa reflexa ao devido processo legal ou ao contraditório, mas aponta violação substancial, consistente na utilização de condenação oriunda do mesmo contexto fático como título autônomo para afastar benefício legal, gerando duplicidade punitiva não prevista em lei. Trata-se, portanto, de ofensa direta à Constituição Federal, (...) o que afasta a incidência automática do Tema 660” (fl. 5,
e-doc. 278).
 
Pede provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fl. 6, e-doc. 278).
 
Examinados os elementos dos autos, DECIDO.
 
5. No presente agravo, pretende-se afastar o óbice processual pelo qual inadmitido o recurso extraordinário. Nele se pleiteia reconhecimento de descumprimento, pelo Tribunal de Justiça do Paraná, do inc. XLVI do art. 5º da Constituição da República.
 
Pede-se reforma do acórdão recorrido para revisar a dosimetria da pena imposta à agravante e aplicar o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado).

6. Cumpre afastar o óbice da decisão impugnada sobre o prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação, entretanto, mesmo superado esse óbice, o exame dos autos eletrônicos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste à agravante.

7. A agravante foi intimada do acórdão de apelação criminal do Tribunal estadual em 22.8.2025 (e-doc. 245), mas não há, no recurso extraordinário interposto, preliminar de repercussão geral de questão constitucional.

A preliminar de repercussão geral é dever do recorrente, e não procedimento facultativo. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelas recorrentes para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza exame do recurso, ainda que o tema em debate seja objeto de outro recurso com repercussão geral reconhecida por este Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. (...) INEXISTÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.228.143-ED-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4.4.2025).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 
2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 
3. Latrocínio na forma tentada. Art. 157, § 3º, parte final, do Código Penal. Corrupção de menores. Art. 244-B da Lei 8.069/1990. 
4. Pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral. Art. 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. (...)
7. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.378.101-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.9.2024).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS EM DISCUSSÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Questão de Ordem no AI 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, decidiu que ‘é de exigir-se a demonstração de repercussão geral
das questões constitucionais discutidas em qualquer recurso extraordinário, incluído o criminal’. 
2. Os recorrentes, na petição do recurso extraordinário, não apresentaram preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do
art. 327, § 1º, do RI/STF. Precedentes. 
3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE
n. 1.343.637-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.11.2021).

8. No juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal estadual, Desembargador Hayton Lee Swain Filho, negou seguimento ao recurso, sob o fundamento de incidência do Tema 660 da repercussão geral, e inadmitiu-o, salientando a incidência das Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal  (e-doc. 262).
 
Contra a parte da decisão do juízo de admissibilidade pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário, não se interpôs agravo interno.
 
9. No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 
1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal
 de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do  art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 
2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 
3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).
 
Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, a qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do
art. 1.042 do Código de Processo Civil, prevê agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou de turma recursal pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.543.116-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.5.2025).
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. (...) APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NOS TEMAS Nº 339 E 660. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...) AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)
2. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo interno, ratifica-se a adequação da sistemática aplicada à espécie (art. 328 do RISTF). (...)
5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.400.120-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 25.11.2022).

10. Ainda que se pudesse superar esses óbices, o que não se dá na espécie, melhor sorte não teria a agravante.

11. Em 12.4.2025, o juízo da Vara Criminal da comarca de Marechal Cândido Rondon/PR, no Processo n. 0005687-23.2022.8.16.0112, condenou a agravante pelo crime de tráfico de drogas, às penas de seis anos e três meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e vinte
dias-multa, com estes fundamentos:
“No que concerne à titularidade da autoria, preliminarmente, é necessário tecer algumas considerações, principalmente no que diz respeito à denominada ‘Operação Cavalheiro’.
Após a realização de inúmeras diligências pelo Setor de Inteligência do Batalhão de Polícia de Fronteira, informando a ocorrência de intensa atividade ilícita de tráfico de substâncias entorpecentes na cidade de Pato Bragado, com identificação de envolvidos e autorização judicial, uma equipe policial deu cumprimento, em 11 de março de 2022, aos mandados de busca e apreensão expedidos nos Autos de Busca e Apreensão nº 0001017- 39.2022.8.16.0112, que, inicialmente, tinham como investigados Felipe Roberto Cavalheiro, Fernando Cavalheiro, Matheus Alexandre Klein e Junimar da Cruz. Um dos imóveis alvos, situado à Rua Poente, nº 124, Centro, na cidade de Pato Bragado, pertencia à acusada Joice Soares dos Santos e, no local, a equipe apreendeu duas balanças de precisão, dois cadernos de contabilidade, a quantia de R$ 1.250,00 e um aparelho celular Iphone 8.
Na sequência, após autorização judicial, a inteligência policial elaborou relatório detalhado de extração de dados do aparelho celular de Joice, obtendo uma série de conversações e negociações, inclusive financeiras, que comprovaram a prática, por ela, da narcotraficância, ou seja, foram obtidas conversas entre ela e usuários, fornecedores e compradores de drogas. Em relação a essas conversas encontradas, datadas de fevereiro e de março de 2022, Joice Soares dos Santos foi denunciada e definitivamente condenada, nos Autos de Ação Penal
nº 0000119-26.2023.8.16.0133, como incursa no art. 33, caput, da lei nº 11.343, de 23 de agosto de 200, à pena 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa e 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.
Ademais, deferido o compartilhamento do relatório (Autos
nº 0005077-55.2022.8.16.0112), o Ministério Público do Estado do Paraná novamente representou pela expedição de mandado de busca e apreensão na residência dela, o que foi deferido por este Juízo (Autos nº 0005443-94.2022.8.16.0112) e cujo mandado foi cumprido no dia 1º de outubro de 2022. Na ocasião, foram apreendidos 7,9g (sete vírgula nove gramas) de ‘cocaína’, divididos em 06 (seis) ‘buchas’, o que originou a instauração da presente ação penal. (...)
A acusada, de ignorada situação econômica, registra uma condenação definitiva por fato anterior ao narrado nestes autos, mas com trânsito em julgado posterior (Autos de Ação Penal nº 0000119-26.2023.8.16.0133) (mov. 90.1), a evidenciar maus antecedentes, porque a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes. No procedimento, não há dados que permitam aferir sua personalidade e/ou sua conduta social. Ela agiu com dolo de regular intensidade. A motivação, as circunstâncias e as consequências do delito são as próprias da espécie.
Contudo, o crime imputado à denunciada se refere à comercialização da substância entorpecente cocaína, cuja natureza é altamente deletéria. Ora, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para exasperar a pena-base e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do art. 42, da Lei n. 11.343/2006.
Assim sendo, porque, em relação à fração de aumento utilizada para exasperar a basilar na primeira etapa da dosimetria, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor, reconhecidas duas circunstâncias judiciais negativa (natureza do entorpecente e maus antecedentes), fixo-lhe a pena base em um pouco acima de seu mínimo legal, ou seja, em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente no país (art. 43, da Lei nº 11.343/06), o dia. 
Na segunda etapa, reconhecida circunstância atenuante (confissão), dela subtraio 1/6 (um sexto). 
Na terceira etapa, não há causas de aumento e/ou de diminuição de pena, ressaltando-se que, porque a sentenciada registra maus antecedentes, ostentando uma condenação definitiva pelo mesmo crime, é descabida a aplicação do preceituado no § 4º, do dispositivo violado, pois, constatada pela instância ordinária a existência de maus antecedentes e/ou de reincidência, afasta-se a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, que exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.
Assim, à falta de outros fatores modificadores, a sentenciada resta definitivamente condenada, nestes autos, à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente no país
(art. 43, da Lei nº 11.343/06), o dia” (fls. 2-5, e-doc. 193).
 
12. Em 1º.8.2025, no julgamento da Apelação Criminal n. 0005687-23.2022.8.16.0112, o Tribunal estadual negou provimento ao recurso e manteve a impossibilidade de reconhecimento do tráfico de drogas privilegiado na dosimetria imposta à agravante:
“Da sentença, infere-se que a pena base foi exasperada em razão dos ‘maus antecedentes’ da ré e da natureza da droga apreendida. (...)
Veja-se que o processo citado para fins de caracterização dos ‘maus antecedentes’, de nº 0000119-26.2023.8.16.0133, trata-se de ação penal por crimes cometidos em fevereiro e março de 2022 (ou seja, antes do delito aqui analisado), cujo trânsito em julgado se deu em setembro de 2024.
Nesta linha, tem-se a pacificação do entendimento jurisprudencial de que a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes. (...)
A despeito da defesa apontar que o delito dos autos nº 0000119-26.2023.8.16.0133 decorre da mesma operação policial, tratando-se de um único contexto fático, vale a pena pontuar que os fatos aqui investigados foram perpetrados em outubro de 2022, quando a apelante tinha em depósito e guardava 7,9 (sete gramas e nove miligramas) de ‘cocaína’ dentro de um fogão a gás.
Na outra condenação, tem-se que a recorrente vendeu ‘buchas’ de ‘cocaína’ a Paulo Henrique Brito de Carvalho (fato 01), Maiko Rodrigo Schuck (fato 02) e a Aline Bruna Scheneider (fato 04), além de fornecer entorpecentes a Charles Cesar Tem Caten (fato 03).
Neste panorama, verifica-se que as condutas perpetradas são distintas, e não se confundem entre si, a despeito de contarem com o mesmo ponto de partida: a Operação Cavalheiro. O vetor, portanto, deve ser mantido.
Por conseguinte, mantem-se inviável a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, pois a caracterização dos ‘maus antecedentes’ impede o reconhecimento do tráfico privilegiado. Por fim, preserva-se o regime prisional arbitrado (fechado), destacando-se a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis e o quantum de pena estabelecido, nos termos do art. 33, § 2º, alínea b, § 3º e art. 59,
inciso III, do Código Penal” (fls. 7-9, e-doc. 231).

13. Na espécie, quanto à pretensão de aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado), o  juízo sentenciante assentou sua impossibilidade, pois a agravante “registra uma condenação definitiva por fato anterior ao narrado nestes autos, mas com trânsito em julgado posterior (Autos de Ação Penal nº 0000119-26.2023.8.16.0133), a evidenciar maus antecedentes, porque a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes” (fl. 4, e-doc. 193).

No mesmo sentido, o Tribunal estadual assentou, no acórdão recorrido, que “os fatos aqui investigados foram perpetrados em outubro de 2022, quando a apelante tinha em depósito e guardava 7,9 (sete gramas e nove miligramas) de ‘cocaína’ dentro de um fogão a gás. Na outra condenação, tem-se que a recorrente vendeu ‘buchas’ de ‘cocaína’ a Paulo Henrique Brito de Carvalho (fato 01), Maiko Rodrigo Schuck (fato 02) e a Aline Bruna Scheneider (fato 04), além de fornecer entorpecentes a Charles Cesar Tem Caten (fato 03)” (fl. 8, e-doc. 231).

Assim, concluiu-se que “as condutas perpetradas são distintas, e não se confundem entre si, a despeito de contarem com o mesmo ponto de partida: a Operação Cavalheiro. O vetor, portanto, deve ser mantido. Por conseguinte, mantem-se inviável a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, pois a caracterização dos ‘maus antecedentes’ impede o reconhecimento do tráfico privilegiado” (fls. 8-9, e-doc. 231).

14. Para rever o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias quanto à pretensão de aplicação do tráfico de drogas privilegiado na espécie, com revisão da dosimetria da pena imposta à agravante, seria necessária análise do conjunto fático-probatório constante dos autos eletrônicos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal.
 
A apreciação do pleito recursal também imporia interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (arts. 59 e 68 do Código Penal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR POR TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.550.393-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.6.2025).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. (...) SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE
n. 1.496.265-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.9.2024).
 
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE
n. 1.558.257-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.10.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 279/STF. MAUS ANTECEDENTES. CONSIDERAÇÃO PARA MAJORAR A PENA-BASE E INDEFERIR A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA
PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. (...) AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos o que é vedado pela Súmula 279/STF e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Precedentes. 
II - A concessão do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 exige que o réu seja primário, ostente bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. 
III – No caso, o Tribunal de origem apontou a existência de maus antecedentes, o que impede a aplicação da referida causa de diminuição. (...)
V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE
n. 1.090.286-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.10.2020).

Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 
 
15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora